Tribunal: STF
Processo: RE 95558
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU MENOR. CURADOR. SÚMULA 352. E INDISPENSAVEL
A ASSISTENCIA DE CURADOR EM TODOS OS ATOS DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO
PENAL, QUANDO O RÉU MENOR NÃO TENHA DEFENSOR DATIVO. PRECEDENTES DO
STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.